Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703013-86.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. F. D. A., L. F. D. O. AGRAVADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrida oportunidade para se manifestar sobre a petição e os documentos juntados pelo agravante (Id 79999219, 79999220, 79999221 e 79999223), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora